Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-30.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003228-30.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
–
OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 138831191), objetivando sanar suposta omissão e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão constante no ID
134793673
, proferido no Recurso de Apelação Cível
que, à unanimidade, proveu o recurso do banco apelante/embargado para reformar
a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos pedidos de reconhecimento de supressão de instância e inovação recursal ventilado nas contrarrazões do recurso, eis que o embargado alegou prescrição e desídia nos processos trabalhados pelos embargantes, e tais questões não foram analisados pelo juízo a quo.

Alega a ocorrência e premissa equivocada, pois deve ser reconhecido nos autos o direito ao arbitramento e recebimento de honorários pelo serviço desenvolvido, independentemente do resultado da ação, porque não existe no contrato a forma de remuneração para a hipótese, de rescisão antecipada e imotivada de contrato, como fizera o embargado.

No mais, prequestiona o artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, artigos 85, §§ 2º e 8º c/c 927, III e 928, II, todos do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 140107698), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, o embargante alega que o acórdão não analisou os pedidos de reconhecimento de supressão de instância e inovação recursal ventilado nas contrarrazões do recurso, eis que o embargado alegou prescrição e desídia nos processos trabalhados pelos embargantes.

Salienta-se que a matéria de ordem pública (prescrição) pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, pode ser reconhecida
ex officio
.

No caso em tela, a prejudicial foi analisada e afastada, inexistindo vícios a serem sanados
.
Vejamos:

“O apelante BANCO DO BRASIL S/A, suscita a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora/apelado em relação ao processo nº 16561, na medida em que foi proferida sentença nos embargos à execução em 25/07/2008, sendo que tal decisão transitou em julgado em 06/09/2012, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários iniciou-se em 07/09/2012 e a ação de arbitramento foi ajuizada em 14/02/2018, ou seja, mais de cinco anos do trânsito em julgado da demanda.

Todavia, tal prejudicial não prospera. Cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do CC prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei nº 8.906/94, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, verbis:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

In casu, apesar de a instituição financeira alegar que o prazo para pleitear os honorários estaria prescrito, uma vez que a decisão teria transitado em julgado em 06/09/2012, de modo que o prazo para pedido de arbitramento deveria ocorrer até 05/09/2017, ressalta-se que o prazo prescricional não está atrelado àquela decisão, mas sim da data da cessação do mandato, nos termos do artigo 206, §5º, II do CC c/c artigo 25, II, da Lei n. 8.906/94, verbis:

“Art. 206. Prescreve:

[...];

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Assim, nota-se que o autor foi notificado da rescisão contratual em 08/03/2013, sendo tal prazo prorrogado, de forma expressa, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 08/04/2013, conforme se observa da notificação extrajudicial de ID 130910252.

Aliás, o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e, na hipótese, consta a mencionada prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários contratuais, quando houve renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo improvido. (STJ. Terceira Turma. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Agravo interno no Recurso Especial 1457585 PR, 2014/0122216-0, DJe 05.09.2016).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ESPÓLIO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA OU DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, não havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante devem ser suportadas pelo espólio. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94" (AgRg no Ag 1.351.861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25.3.2014, DJe de 4.4.2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 14/02/2018, não há falar em prescrição da pretensão do autor.

Posto isso, rejeito a prejudicial de mérito
.-

(ID 137662660)

Logo, não há falar em omissão.

Quanto à alegação de que deve ser
reconhecido o direito do embargante ao arbitramento e recebimento de honorários pelo serviço desenvolvido, independentemente do resultado da ação, ressalta-se que o v. acórdão consignou que o contrato entabulado pelas partes previa que o autor/embargante seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja, nas ações em que o embargado fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência, senão vejamos:

“[...]

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID 130910251), atuando na Execução de Titulo Extrajudicial nº 000034-88.1999.8.11.0046 – Código 14, ajuizada em 07/07/1999 em desfavor de ROQUE ZUCATTO, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 204.876,51 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), decorrente de cédula rural pignoratícia e hipotecária, conforme se vê das petições nos ID’s 130910218 a 130910242.

No entanto, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, verifica-se que a execução, de “código 14”, foi arquivada em maio/2022.

Em relação aos Embargos à Execução nº 1588- 48.2005.8.11.0046 – Código 16561, ajuizados em 07/06/2005 em desfavor de ROQUE ZUCATTO, verifica-se que os autos retornaram ao juízo de origem e em 02/07/2015, foi determinada a intimação do Banco do Brasil/apelante para cumprir a sentença e pagar o valor de R$ 14.342,93, referente às custas, taxa judiciária, honorários e juros, conforme cálculo do Contador Judicial, sob pena de acréscimo da multa de 10% sobre o valor (art. 475-J CPC).

Em 16/07/2015, o Banco do Brasil efetuou o pagamento do valor de R$ 14.342,93, requerendo a extinção dos embargos (ID 130910241).

Na data de 05/10/2015, os embargos à execução foram extintos e em 09/08/2018, o processo foi arquivado.

Salienta-se que, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes (ID 130910251), previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja, ad êxito conforme cláusula oitava e parágrafo segundo, que ora se transcreve:

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATADO, excetuado os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de sucumbência,- observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão devidos quaisquer honorários ao CONTRATADO na hipótese de ocorrer sucumbência do CONTRATANTE, e as antecipações acaso efetivadas serão reembolsadas ao CONTRATANTE, para o que, desde já, o CONTRATADO autoriza a compensação com outros créditos que porventura tenha com o CONTRATANTE.

Desse modo, o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, ou seja, nos casos em que o Banco do Brasil fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência.

Todavia, na hipótese, antes mesmo de o Banco do Brasil rescindir o contrato de honorários advocatícios com a parte autora, há havia condenação de sucumbência do Banco do Brasil, uma vez que foi reconhecida a prescrição da cédula de crédito cobrada na ação de execução, conforme decisão proferida no recurso de apelação nº 50014/2010 e mantida pelo STJ, com acórdão transitado em julgado em 06/09/2012 (ID 130910239).

Portanto, como a rescisão contratual ocorreu em março de 2013, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte autora.

Logo, diante da extinção e arquivamento das ações e como o Banco do Brasil não se sagrou vencedor nas demandas ajuizadas, bem como foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme v. acórdão do recurso de apelação nº 50014/2010, sendo tal decisão mantida pelo REsp nº 1248369/MT, há que ser acolhida a tese recursal para julgar improcedente a presente ação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do apelante para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência.”

(ID 134793673)

Portanto, não se verifica a ocorrência da alegada premissa equivocada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022